Tribunal: TJES
Processo: 5001385-29.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001385-29.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: SANIA CARLA COUTINHO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ARTIGO 485, INCISO III E §1º, DO CPC/15. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
da parte
.
SENTENÇA
cassada
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
o caso
,
o ato decisório

alicerçou-se
no artigo 485, inciso III, do CPC/15,
dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no §1º, do artigo 485, do CPC/15, providência inobservada em primeiro grau de jurisdição
,
e que enseja na
cassação
do comando sentencial.

I
I
.
Recurso conhecido
e provido. Sentença
cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001385-29.2021.8.08.0044

APELANTE
:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELAD
A
:
SANIA CARLA COUTINHO DA SILVA

JUIZ: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

em face de sentença proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de
SANIA CARLA COUTINHO DA SILVA
,
cujo
decisu
m
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III
, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a apelante

a ausência de sua intimação pessoal para que fosse o feito extinto por abandono.

Ausentes
contrarrazões
em razão da não triangularização da demanda
.

P
ois bem.
O exame detido destes autos permite afirmar-se que
o
magistrad
o
sentenciante não agiu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono.

Digo isto porque
estabelece o § 1º, do artigo 485, do CPC/15, ser requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

“
Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado
ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”.

Na hipótese,
após a intimação da parte
ora
apelante,
por seu procurador
através de publicação no
diário de justiça, para
se manifestar acerca d
a
devolução de mandado de citação não cumprido
,

fora
m os autos

imediatamente

conclusos, oportunidade em que o Juízo
a quo
extinguiu a demanda por abandono, sem, contudo, determinar a prévia intimação
pessoal
da parte
autora/
apelante
para impulsionar o feito.

Sobressai-se, portanto,
conforme bem asseverado pela apelante,
que ao proferir o ato decisório, fundamentou-se o magistrado
a quo
no artigo 485, inciso III, do CPC/15, dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no § 1º, do artigo 485, do CPC/15, providência
realmente

inobservada em primeiro grau de jurisdição e que enseja na nulidade do comando sentencial.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do
recurso e dou
-lhe
provimento,
para
cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.